Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-54.2023.8.11.0100
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000151-54.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLEBER SILVA DE JESUS - CPF: 724.597.431-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUTE MAGRINI - CPF: 019.039.761-62 (VÍTIMA), ANDERSON DE AMARAL RODRIGUES - CPF: 031.313.071-02 (ASSISTENTE), FERNANDO FERREIRA DA CRUS - CPF: 914.438.301-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por C. S. J., assistido pela Defensoria Pública, contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, §13o) e ameaça (CP, art. 147, caput), ambos no contexto da Lei Maria da Penha, em concurso material, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 1 mês e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 3
salários mínimos
a título de danos morais. Os fatos ocorreram em 25/04/2021, na cidade de Brasnorte/MT, e envolveram agressões físicas e verbais praticadas pelo apelante contra sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da intervenção mínima, diante da reconciliação do casal; (
iii
) determinar se é possível afastar ou reduzir a indenização fixada por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, corroborada por prova testemunhal e exame de corpo de delito, constitui prova suficiente para sustentar a condenação, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJMT nos casos de violência doméstica.

O princípio da intervenção mínima não se aplica a crimes de violência doméstica, ainda que haja reconciliação posterior,
pois
tais infrações atentam contra bens indisponíveis e envolvem dinâmica de dominação que compromete a livre manifestação da vontade da vítima.

A reparação por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, sendo o dano presumido (
in
re

ipsa
) e dispensada instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia, conforme Tema 983 do STJ.

O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da hipossuficiência econômica do réu, revelada por sua assistência pela Defensoria Pública, sendo razoável sua redução de três para um
salário mínimo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

A reconciliação entre agressor e vítima não impede a continuidade da ação penal pública incondicionada nos casos de violência doméstica.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in
re

ipsa
), sendo possível a fixação de indenização mínima desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade da conduta e à condição financeira do réu, podendo ser reduzido quando evidenciada sua hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, §13o, e 147, caput; CPP, art. 387, IV; CF/1988,
arts
. 1o, III, e 226, §8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.576.714/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 20.05.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2025; TJMT, N.U 1002956-45.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.08.2024; TJMT, N.U 1000252-57.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

VOTO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

I - RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo acusado
C
.
S
.
J
.
,
assistido pela Defensoria Pública,
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte nos autos da ação penal n. 1000151-54.2023.8.11.0100, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher (CP, art. 129, §13o) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), ambos com as implicações e gravames da Lei Maria da Penha, em concurso material, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 03 (três) salários mínimos a título de danos morais.

Segundo a denúncia (ID: 286926977), em 25 de abril de 2021, por volta das 21h20min, na residência particular localizada na Rua Erechim, s/n, bairro Renascer, no Município de Brasnorte/MT, o denunciado
C
.
S
.
J
.
ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua companheira
R
.
M
.
, mediante socos, empurrões e puxão de cabelo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito

(ID: 286926964)
. Nas mesmas circunstâncias, o acusado ameaçou a vítima de causar mal injusto e grave, dizendo que a mataria.

A defesa, em suas razões recursais (ID: 286927388), sustenta:

1)

A
usência de provas suficientes para condenação, pleiteando a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
;

2)
Aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, considerando a reconciliação entre as partes;

3)
Subsidiariamente, afastamento da condenação por danos morais, por ausência de dilação probatória quanto à real extensão dos danos.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID: 286927390), rebateu todos os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da
Procuradora
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
(ID: 294743399), manifestou
se
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que as provas são suficientes para manter a condenação, que não se aplica o princípio da intervenção mínima em casos de violência doméstica, e que é devida a reparação por danos morais conforme o Tema Repetitivo 983 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante
instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição por alegada insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID: 286926961), termo de declaração da vítima colhido na fase inquisitorial (ID: 286926964), exame de corpo de delito da vítima (ID: 286926964) e, sobretudo, pelas declarações da vítima prestadas em Juízo.

Quanto à autoria, esta restou evidenciada pelos elementos constantes nos autos, com especial destaque para o depoimento da vítima, que manteve coerência entre suas declarações extrajudiciais e judiciais.

A vítima
R
.
M
.
relatou, em sede policial, que após discussão sobre o fim do relacionamento, o acusado retornou embriagado, arremessou uma lata de cerveja contra a parede, empurrou-a sobre o colchão e passou a agredi-la fisicamente com socos na cabeça e no rosto, além de puxões de cabelo e enforcamento,
proferindo
ameaças de morte. Essas agressões cessaram apenas com a intervenção de sua filha de 11 anos.

Em juízo, a vítima confirmou que foi empurrada para dentro de seu quarto, caiu no chão e recebeu socos no rosto, nas costelas e nas mãos, além de ter o cabelo puxado e ter sido atingida por chutes. Afirmou ainda que o agressor lhe proferiu xingamentos e a ameaçou de morte.

O policial militar
Fernando Ferreira da Cruz
corroborou o relato da vítima, informando que ao chegar ao local encontrou a vítima bastante abalada e chorando, confirmando ter sido agredida com tapas e socos. O agente destacou que a vítima demonstrava intenso medo, inclusive verbalizando receio de que o agressor atentasse contra sua vida.

O exame de corpo de delito comprovou lesões compatíveis com o relato da vítima, confirmando escoriações e hematomas na região mast
o
idea esquerda e hematoma na cervical lateral esquerda (ID: 286926964).

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada
no STJ
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13, E 147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica". (
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.714/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.916.517/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA PELA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS – ADOÇÃO DE FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES ADOTADOS NA SENTENÇA PARA A MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO STJ – 3. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAINDENIZAÇÃOMÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – CRITÉRIOS DEVIDAMENTE AVALIADOS PELO JUIZ A QUO – VALOR MANTIDO – 4. PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
In
casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em razão da prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas; bem como, em caso de delitos de violência doméstica, motivados por força de sentimentos que derivam da subjugação da mulher pelo homem e reforçam as estruturas de dominação masculina. Precedentes.

3. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, sem que implique em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes.

4. Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, considerando que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

5. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o réu seja beneficiário da Justiça Gratuita.

6. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

(N.U 1002956-45.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024)

No caso concreto, a palavra da vítima revela-se harmônica, coerente e firme, sendo corroborada de maneira inequívoca pelo depoimento do policial militar e pela prova pericial, que confirmou lesões compatíveis com a data do evento e com o relato apresentado.

Assim, o conjunto probatório se revela sólido e coerente para sustentar a condenação, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

2. DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA

A defesa sustenta a aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, considerando a reconciliação entre as partes.

A tese não comporta acolhimento.

Diante da complexidade estrutural da violência doméstica e familiar contra a mulher, torna-se inadequado aplicar, de forma irrestrita, o princípio da intervenção mínima do Direito Penal. Isso porque, como explica Guilherme de Souza Nucci, “não se coaduna com a razoabilidade, não se coaduna com a proporcionalidade, deixar a atuação estatal a critério da vítima, a critério da mulher, cuja espontânea manifestação de vontade é cerceada por diversos fatores da convivência
no lar, inclusive a violência a provocar o receio, o temor, o medo de represálias
”.

O autor enfatiza que a renúncia à representação, especialmente nos casos de lesão corporal leve, não decorre de uma escolha verdadeiramente livre, mas sim de uma esperança ilusória de mudança de comportamento do agressor ou do medo intensificado pela convivência íntima. Nessa perspectiva, prossegue:

Na maioria dos casos em que perpetrada lesão corporal de natureza leve, a mulher, agredida, a um só tempo, física e moralmente, acaba, talvez ante óptica assentada na esperança, por afastar a representação formalizada, isso quando munida de coragem a implementá-la. [...] Iniludivelmente, isso se deve não ao exercício da manifestação livre e espontânea da vítima, mas ao fato de vislumbrar uma possibilidade de evolução do agente, quando, na verdade, o que acontece é a reiteração de procedimento e, pior, de forma mais agressiva ainda em razão da perda dos freios inibitórios
e da visão míope de
que,
tendo havido o recuo na agressão pretérita, o mesmo ocorrerá na subsequente.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal comentado
. 25. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025. p. 658-659).

Esse raciocínio sustenta a imprescindibilidade da persecução penal nesses casos, mesmo sem a manifestação expressa da vítima, resguardando sua integridade e efetivando os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção de Belém do Pará, além de concretizar os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e da proteção da família (art. 226, § 8o, da CF).

Nesse sentido
, conforme precedente do STJ
,
nos casos de violência doméstica, a posterior reconciliação da vítima com o ofensor não tem o poder de isentar o agressor da sanção penal
,
in
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. UTILIDADE DA AÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a condenação do agravante por lesão corporal em contexto de violência doméstica, com pena de 1 ano e 6 meses de detenção em regime aberto.

2. A defesa alega ausência de utilidade da ação penal devido à reconciliação entre o agravante e a vítima, além de nulidade por cerceamento de defesa em razão da negativa de oitiva de testemunhas referidas na audiência de instrução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reconciliação entre o autor e a vítima impede a continuidade da ação penal em casos de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

4. Outra questão em discussão é se a negativa de oitiva de testemunhas referidas durante a audiência de instrução e julgamento constitui cerceamento de defesa, à luz do art. 209, § 1o, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem entendeu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a reconciliação entre o autor e a vítima não impede a continuidade da ação penal nos casos de lesão corporal em contexto de violência doméstica, em conformidade com o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada.

6. Quanto à alegada ofensa ao art. 209, § 1o, do CPP, a decisão do Tribunal estadual está alinhada com a jurisprudência do STJ que permite ao juiz decidir sobre a necessidade de ouvir testemunhas não arroladas no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A reconciliação entre autor e vítima não impede a continuidade da ação penal em casos de lesão corporal em violência doméstica, devido à natureza de ação pública incondicionada. 2. A preclusão temporal impede a oitiva de testemunhas não arroladas no momento oportuno, salvo decisão judicial em contrário."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; CPP, art. 209, § 1o; CPP, art. 395, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 674.738/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 13/8/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.937.337/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 29/11/2021.

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.457.217/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

No presente caso, a própria vítima esclareceu em juízo que, após as agressões ocorridas em Brasnorte/MT, houve tentativa de reconciliação, todavia
,
novos episódios de violência ocorreram, inclusive com agressões graves na cidade de Várzea Grande/MT, onde o apelante teria quebrado seu braço e causado ferimentos na cabeça, fatos que originaram nova ação judicial.

Além disso, a Súmula 598 do STJ dispõe que: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Portanto, é inaplicável o princípio da intervenção mínima ao caso concreto, devendo ser mantida a condenação.

3. DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - REDUÇÃO DO
QUANTUM

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.

O pleito merece parcial acolhimento apenas quanto ao
quantum
arbitrado.

Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme Tema Repetitivo 983 do STJ:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Este Egrégio Tribunal firmou entendimento no mesmo sentido através do Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR:

A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

No caso, a denúncia trouxe pedido expresso para reparação dos danos causados pela infração, dispensando instrução probatória específica.

Contudo, para a fixação do
quantum
indenizatório devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a gravidade das condutas e a condição financeira do réu.

Quanto a gravidade
,

não
merece maior consideraç
ão
pois ressai de todos os registros
já

efetuados
, todavia,
c
onsiderando que o apelante é assistido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua hipossuficiência econômica, e aplicando os precedentes deste Tribunal que têm reduzido o valor em casos semelhantes, é adequada a redução do valor de três
salários

mínimos
para um
salário
m
ínimo
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PELO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA FIXADA COM FULCRO NO ART. 387, IV, DO CPP.
DANO MORAL IN RE IPSA QUANDO SE TRATA DE CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO COM FULCRO NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de lesão corporal por misoginia, à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, além de reparação mínima de R$ 5.000,00 pelos danos morais causados à vítima em decorrência da infração. II. Questão em discussão 2. A única questão debatida diz respeito à possibilidade de se excluir ou minorar o valor da reparação mínima quando a questão, em tese, não foi previamente submetida ao contraditório e supostamente inexiste comprovação dos prejuízos suportados pela vítima, além do que o acusado seria pessoa vulnerável do ponto de vista socioeconômico. III. Razões de decidir
3. Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT e ao Tema n.o 983 do STJ, nas ações penais em que apurada a prática de crimes contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando há pedido formal e expresso na denúncia, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório em prol da vítima, na forma do art. 387, IV, do CPP; mas se o quantum respectivo se mostra desproporcional à capacidade financeira do réu, assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução, fica justificada a redução do valor.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido, apenas para minorar o valor da reparação mínima à vítima pelo dano moral in
re

ipsa
decorrente da infração. Tese de julgamento: "Conforme o REsp 1.643.051/MS, condenado o réu por crime ou contravenção penal cometidos em cenário de violência doméstica e/ou familiar contra mulher, o dano moral é in
re

ipsa
, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo, em conformidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983. (N.U 1008596-90.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI No 11.340/06 – VIAS DE FATO – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PROVAS COERENTES SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 2. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NO VALOR DE CINCO MIL REAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE IMPÕE, CONTUDO, EM QUANTUM RAZOÁVEL – UM SALÁRIO-MÍNIMO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL DE ACORDO COM A GRAVIDADE DAS CONDUTAS E A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Comprovado nos autos, de forma inequívoca, por meio das declarações judicializadas da vítima, narrando que o réu, de forma deliberada, a puxou pelos cabelos derrubando-a no chão e ameaçando-a de morte, impõe-se a condenação do Apelado como autor das infrações penais de Vias de fato e Ameaça. 2. Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).
Portanto, tratando-se de violência doméstica contra a mulher e constatando-se que houve pedido expresso com o oferecimento da denúncia, o réu deve ser condenado ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração.

Entretanto, inviável o arbitramento do pagamento em cinco mil reais, se tal valor é incompatível com a gravidade das infrações e com as condições financeiras do réu, devendo ser fixado valor mais adequado, in
casu
(réu que exerce trabalho de pintor e é assistido pela Defensoria Pública), um salário-mínimo.
(N.U 1000252-57.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024).

Assim, mantenho a obrigação de reparar os danos morais, reduzindo o valor para um
salário

mínimo
.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da reparação por danos morais de três para um
salário mínimo
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025